Tribunal: TJSP
Processo: 0020571-26.2022.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Conflito de competência - ação monitória - parcelas inadimplidas referentes ao Termo de Demissão assinado quando da rescisão de contrato particular entre as partes - termos de adesão, sob promessa de entrega de imóvel - distribuição do feito à 2a Câmara de Direito Privado, que declinou do feito - conflito suscitado pela 34a Câmara de Direito Privado - prevenção que é dada pela distribuição do

Ementa:
Conflito de competência - ação monitória - parcelas inadimplidas referentes ao Termo de Demissão assinado quando da rescisão de contrato particular entre as partes - termos de adesão, sob promessa de entrega de imóvel - distribuição do feito à 2a Câmara de Direito Privado, que declinou do feito - conflito suscitado pela 34a Câmara de Direito Privado - prevenção que é dada pela distribuição do primeiro recurso relativo a processo anterior com a mesma relação jurídica discutida - inteligência do art. 105 do Regimento Interno deste Tribunal - conflito de competência julgado procedente - competência da 2a Câmara de Direito Privado.